Tribunal: STF
Processo: ACO 3085
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: direito constitucional e financeiro. ação cível originária. assinatura de aditivo ao contrato de refinanciamento de dívida. exigência legal de desistência de ações judiciais que questionam o débito. 



    1.  Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição a exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto de renegociação com a União. Precedente.



    2.  Agravo interno provido.